Tribunal: STF
Processo: ARE 1567500
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários. REINTEGRA. Créditos residuais adicionais. Ausência de regulamentação. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do artigo 1.033 do Código de Processo Civil. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido relacionado à apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), em razão da ausência de regulamentação específica.



    2. O apelo extremo visa o reconhecimento do direito aos créditos residuais do REINTEGRA, argumentando a necessidade de o Poder Judiciário suprir a omissão legislativa.



    3. O recurso extraordinário teve negado seguimento com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a discussão sobre a ausência de regulamentação para apuração dos créditos residuais do REINTEGRA cinge-se à análise de matéria infraconstitucional e na impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder benefícios fiscais não previstos em lei.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do REINTEGRA envolve ofensa direta à Constituição Federal; e (ii) saber se é possível a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para estabelecer benefícios fiscais não previstos em lei.



    III. Razões de decidir



    5. A discussão sobre a ausência de regulamentação para a apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.



    7. É inviável a aplicação do artigo 1.033 do Código de Processo Civil quando a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e não provido.